Tribunal: STJ
Processo: 0001604-71.2012.8.17.0310
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2897010 - PE (2025
/0111259-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: EMANUEL BATISTA DA SILVA
ADVOGADO
: LAÉRCIO BARBOSA DE SOUZA - PE017151
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VIA E-MAIL. INEXISTÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS
NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA
CAUSA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por esta Sexta
Turma, que negou provimento ao agravo regimental no agravo em recurso
especial, face a intempestividade na interposição do recurso via correio
eletrônico.
2. O embargante alegou omissão no julgado quanto à análise da eficácia
normativa do Ato Conjunto no 24/2021 do TJPE e da aplicação dos arts. 223, §
1o, do CPC e 575 do CPP, sustentando haver justa causa para a prática do ato
processual fora do prazo por falha atribuída à secretaria judiciária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em
omissão quanto à análise de fundamentos jurídicos relacionados à
admissibilidade do recurso especial interposto por correio eletrônico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se identifica omissão, obscuridade, contradição ou erro material no
acórdão embargado, o qual examinou, de forma suficiente e fundamentada, a
tese da intempestividade do recurso, à luz da ausência de previsão legal para
interposição por correio eletrônico.
5. A jurisprudência desta Corte reconhece que o e-mail não se equipara ao fac-
símile para fins de aplicação da
não constituindo meio
Lei no 9.800/1999,
válido para a prática de atos processuais sujeitos a prazo, especialmente diante
da existência de mecanismos eletrônicos regularmente previstos no
ordenamento jurídico.
Documento eletrônico VDA52340875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/11/2025 18:41:46
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 1323d66c-29df-44a8-8933-bf7c93fbe731

6. O acórdão embargado enfrentou os pontos relevantes da controvérsia,
afastando a configuração de justa causa ou de falha administrativa apta a elidir
a intempestividade do recurso.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
Legislação relevante citada: CPP, arts. 3o, 575, 619 e 798; CPC, arts. 223, § 1o,
994, VIII, 1.003, § 5o;
o.
Lei no 9.800/1999, art. 1
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
Rel.
AREsp 1.993.235/MG,
Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j.
DJe
STJ,
05/09/2022,
08/09/2022;
AgRg no
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j.
AREsp 2.175.411/PB,
DJe

28/11/2022,
01/12/2022.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
06/11/2025
12/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA52340875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/11/2025 18:41:46
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 1323d66c-29df-44a8-8933-bf7c93fbe731

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2897010 - PE (2025
/0111259-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: EMANUEL BATISTA DA SILVA
ADVOGADO
: LAÉRCIO BARBOSA DE SOUZA - PE017151
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VIA E-MAIL. INEXISTÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS
NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA
CAUSA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por esta Sexta
Turma, que negou provimento ao agravo regimental no agravo em recurso
especial, face a intempestividade na interposição do recurso via correio
eletrônico.
2. O embargante alegou omissão no julgado quanto à análise da eficácia
normativa do Ato Conjunto no 24/2021 do TJPE e da aplicação dos arts. 223, §
1o, do CPC e 575 do CPP, sustentando haver justa causa para a prática do ato
processual fora do prazo por falha atribuída à secretaria judiciária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em
omissão quanto à análise de fundamentos jurídicos relacionados à
admissibilidade do recurso especial interposto por correio eletrônico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51729337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/10/2025 09:18:54
Código de Controle do Documento: 36071db3-e69f-4557-9398-317e639ce2b8

4. Não se identifica omissão, obscuridade, contradição ou erro material no
acórdão embargado, o qual examinou, de forma suficiente e fundamentada, a
tese da intempestividade do recurso, à luz da ausência de previsão legal para
interposição por correio eletrônico.
5. A jurisprudência desta Corte reconhece que o e-mail não se equipara ao fac-
símile para fins de aplicação da
não constituindo meio
Lei no 9.800/1999,
válido para a prática de atos processuais sujeitos a prazo, especialmente diante
da existência de mecanismos eletrônicos regularmente previstos no
ordenamento jurídico.
6. O acórdão embargado enfrentou os pontos relevantes da controvérsia,
afastando a configuração de justa causa ou de falha administrativa apta a elidir
a intempestividade do recurso.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
Legislação relevante citada: CPP, arts. 3o, 575, 619 e 798; CPC, arts. 223, § 1o,
994, VIII, 1.003, § 5o;
o.
Lei no 9.800/1999, art. 1
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
Rel.
AREsp 1.993.235/MG,
Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j.
DJe
STJ,
05/09/2022,
08/09/2022;
AgRg no
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j.
AREsp 2.175.411/PB,
DJe

28/11/2022,
01/12/2022.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Emanuel Batista da Silva em
face de acórdão proferido por esta Sexta Turma, que negou provimento ao agravo
regimental nos termos da ementa (e-STJ fls. 659/663):
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO
DE RECURSO VIA E-MAIL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA51729337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/10/2025 09:18:54
Código de Controle do Documento: 36071db3-e69f-4557-9398-317e639ce2b8

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao
agravo em recurso especial, alegando violação ao princípio da colegialidade e
tempestividade do recurso.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se há violação ao princípio da colegialidade e
se a interposição de recurso via e-mail é válida a ensejar com que o recurso
especial seja tempestivo.
III. Razões de decidir
3. A decisão monocrática não afronta o princípio da colegialidade, pois a parte
possui mecanismos processuais para submeter a controvérsia ao colegiado por
meio de agravo regimental.
4. A interposição de recursos via e-mail não encontra previsão legal no
ordenamento jurídico brasileiro, sendo considerado ato processual inexistente.
5. A
permite a utilização de sistema de transmissão de dados
Lei n. 9.800/1999
para a prática de atos processuais, mas restringe-se ao uso de fac-símile ou
similar, não abrangendo o correio eletrônico.
6. O recurso especial foi protocolado após o transcurso do prazo, sendo
manifestamente intempestivo.
7. O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente impugne
todos os fundamentos da decisão recorrida, o que não ocorreu no caso.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A decisão monocrática não afronta o princípio da
colegialidade, pois a parte possui mecanismos processuais para submeter a
controvérsia ao colegiado por meio de agravo regimental. 2. A interposição de
recursos via e-mail é considerada inexistente, pois não há previsão legal para
sua utilização.
Dispositivos relevantes citados:
o; CPC,
VIII;
Lei n. 9.800/1999, art. 1
art. 994,
CPC,
§ 5o; CPP,
o; CPP,

art. 1.003,
art. 3
art. 798.
Documento eletrônico VDA51729337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/10/2025 09:18:54
Código de Controle do Documento: 36071db3-e69f-4557-9398-317e639ce2b8

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
Rel. Min.
AREsp 1.993.235/MG,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgRg no
05/09/2022;
Rel. Min Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
AREsp 2.175.411/PB,

28/11/2022.
Em suas razões recursais (e-STJ fls. 668/674), sustenta o embargante que o
acórdão incorreu em omissão relevante ao não enfrentar argumentos expressamente
apresentados acerca da tempestividade do recurso especial, especialmente no que se refere
à eficácia normativa do Ato Conjunto no 24/2021 do TJPE, no contexto da pandemia do
Covid-19.
Afirma, ainda, que o vício apontado compromete a integridade do julgado, pois
não se analisou adequadamente a incidência do
do Código de Processo Penal, que
art. 575
veda o prejuízo à parte por erro de servidor, tampouco o
§1o, do CPC, que trata de
art. 223,
justa causa para a prática de ato fora do prazo. Sustenta que, se houve atraso na juntada da
petição, tal fato decorreu exclusivamente da atuação da secretaria judiciária, não podendo
ser imputado à parte.
Requer, assim, o conhecimento dos embargos por preencherem os requisitos de
admissibilidade e, no mérito, seu provimento para suprir as omissões indicadas, com
aplicação dos efeitos infringentes, a fim de que seja reconhecida a tempestividade do
recurso especial e determinada sua regular tramitação.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de declaração
art. 619
destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se
prestando, em regra, à rediscussão do mérito da causa nem à revisão de fundamentos já
analisados e decididos pelo colegiado.
No caso em exame, não se verifica a ocorrência de qualquer vício sanável no
acórdão embargado. A Sexta Turma, ao julgar o agravo regimental interposto pelo ora
embargante, manteve integralmente os fundamentos da decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, por considerá-lo intempestivo, tendo em vista que
o recurso foi interposto via correio eletrônico, meio não admitido para a prática de atos
processuais sujeitos a prazo, por ausência de previsão legal.
Documento eletrônico VDA51729337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/10/2025 09:18:54
Código de Controle do Documento: 36071db3-e69f-4557-9398-317e639ce2b8

Reiterou-se o entendimento consolidado nesta Corte no sentido de que o correio
eletrônico não se equipara ao fac-símile para fins de aplicação da
não
Lei no 9.800/1999,
sendo reconhecido como meio hábil para interposição de recursos, ainda que enviado
dentro do prazo legal. Ressaltou-se, também, que o Ato Conjunto no 24/2021 do TJPE, ao
prever o e-mail institucional como canal de atendimento durante a pandemia, não autorizou
sua utilização para fins de protocolo de recurso, tampouco o equiparou expressamente ao
fac-símile.
O colegiado ressaltou, ainda, que o julgamento colegiado de embargos de
declaração opostos contra decisão monocrática não supre a necessidade de interposição do
agravo interno previsto no
§ 2o, do CPC, requisito indispensável ao exaurimento
art. 1.021,
das instâncias ordinárias para a admissibilidade do recurso especial.
Como se observa, o acórdão embargado enfrentou todos os fundamentos
relevantes à controvérsia com a devida fundamentação, não havendo qualquer contradição
ou omissão a ser sanada. Na decisão monocrática de não conhecimento do agravo em
recurso especial foram citados, ainda, os seguintes arestos desta Corte:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VIA E-MAIL. INADMISSIBILIDADE. NÃO
EQUIPARAÇÃO AO FAC-SIMILE. INTEMPESTIVIDADE. PRECEDENTES.
DESPROVIDO O RECLAMO.
1. A jurisprudência deste Sodalício é no sentido de que a apresentação de
petição por correio eletrônico se afigura ato processual inexistente, porquanto
não considerada como similar ao fac-símile, para fins de incidência da
previsão insculpida no
o da

art. 1
Lei n. 9.800/1999.
2. O recurso interposto via e-mail é tido por inexistente e não pode ser
considerado o correio eletrônico instrumento similar ao fac-símile para fins de
aplicação do disposto na
na medida em que, além de não
Lei n. 9.800/1999,
haver previsão legal para sua utilização, não guarda a mesma segurança de
transmissão e registro de dados" (AgInt no AR Esp n. 1.993.235/MG, relator
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
5/9/2022,
).
8/9/2022.
3. Na espécie, constata-se que a decisão de inadmissibilidade do recurso
especial foi publicada no dia 11.5.2022, sendo o respectivo agravo protocolado
perante a Corte Estadual apenas em 1o.6.2022, ou seja, após o transcurso do
prazo de 15 dias corridos, nos termos do
VIII, c/c os arts. 1.003, § 5o,
art. 994,
Documento eletrônico VDA51729337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/10/2025 09:18:54
Código de Controle do Documento: 36071db3-e69f-4557-9398-317e639ce2b8

do Código de Processo Civil e arts. 3o e 798 do Código de Processo Penal,
mostrando-se manifestamente intempestiva a insurgência.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Jorge Mussi, Quinta
AREsp n. 2.175.511/PB,
Turma, julgado em
DJe de

28/11/2022,
1/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL PROTOCOLADO VIA CORREIO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL. RECURSO INEXISTENTE.
1. O recurso interposto via e-mail é tido por inexistente e não pode ser
considerado o correio eletrônico instrumento similar ao fac-símile para fins de
aplicação do disposto na
na medida em que, além de não haver
Lei n. 9.800/99,
previsão legal para sua utilização, não guarda a mesma segurança de
transmissão e registro de dados. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 1.993.235/MG,

Turma, julgado em
DJe de

5/9/2022,
8/9/2022)
Dessa forma, verifica-se que as razões deduzidas nos embargos apenas reiteram
argumentos já apreciados e rejeitados, sem apontar qualquer vício sanável, como omissão,
obscuridade, contradição ou erro material. Cuida-se, em verdade, de mero inconformismo
com o resultado do julgamento, hipótese que não autoriza a oposição da via integrativa.
Nesse mesmo sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA.
ABSOLVIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal ao
acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que absolveu o
Documento eletrônico VDA51729337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/10/2025 09:18:54
Código de Controle do Documento: 36071db3-e69f-4557-9398-317e639ce2b8

agravante por insuficiência de provas, destacando a fragilidade do
reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades do
artigo 226 do Código de Processo Penal.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à
análise dos temas suscitados pelo embargante.
III. Razões de Decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, conforme o
do Código de
art. 619
Processo Penal - CPP, e erro material, conforme o
do
art. 1.022, inciso III,
Código de Processo Civil - CPC.
4. O acórdão recorrido demonstrou com o aprofundamento necessário os
motivos pelos quais o reconhecimento fotográfico ou pessoal realizado sem
observância das formalidades do artigo 226 do CPP é insuficiente para
sustentar condenação, bem como que a ausência de provas independentes e
autônomas que demonstrem a autoria delitiva impõe a absolvição, não
merecendo a pecha de contraditório o julgado.
5. A jurisprudência do STJ não admite embargos de declaração para reexame
de matéria já decidida, salvo em casos excepcionais de vícios que alterem o
resultado do julgamento.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame
de matéria já decidida. 2. A mera irresignação com o entendimento adotado
não autoriza a oposição de embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 156, 226 e 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min.
AREsp 2.206.716/SE,
Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
23/04/2024;
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
REsp 2.092.025/RS,

17/10/2023.
Documento eletrônico VDA51729337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/10/2025 09:18:54
Código de Controle do Documento: 36071db3-e69f-4557-9398-317e639ce2b8

(EDcl no
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
AREsp n. 2.316.171/SP,
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 19/8/2025,

DJEN de

26/8/2025)
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.

Documento eletrônico VDA51729337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/10/2025 09:18:54
Código de Controle do Documento: 36071db3-e69f-4557-9398-317e639ce2b8

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no AREsp 2.897.010 / PE
Número Registro: 2025/0111259-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00016047120128170310 16047120128170310
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EMANUEL BATISTA DA SILVA
ADVOGADO : LAÉRCIO BARBOSA DE SOUZA - PE017151
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : EMANUEL BATISTA DA SILVA
ADVOGADO
: LAÉRCIO BARBOSA DE SOUZA - PE017151
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Documento eletrônico VDA52267074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:47:43
Código de Controle do Documento: 9d93b5ea-0492-4abb-921e-2a240a7c0e9d

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
12/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio
Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos
Pires Brandão.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52267074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:47:43
Código de Controle do Documento: 9d93b5ea-0492-4abb-921e-2a240a7c0e9d